Tribunal: TJDFT
Processo: 0720111-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, a fim de verificar se o devedor possui vínculo empregatício que viabilize eventual penhora de parcela da remuneração.
III. Razões de decidir.
3. A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve apresentar alguma efetividade na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade.
4. Não se vislumbra a utilidade de expedição de ofício ao INSS, pois eventual localização de vínculo empregatício ou de recebimento de benefício previdenciário, não seria suficiente para autorizar a constrição patrimonial.
5. A expedição de ofício para consulta ao CAGED e ao INSS carece de efetividade, na medida em que o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplada nas exceções legais.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A expedição de ofício para consulta ao CAGED e ao INSS carece de efetividade, na medida em que o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplada nas exceções legais.”